Tribunal: TJSP
Processo: 1105903-03.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Execução de contrato de locação. Embargos dos fiadores. Exoneração da fiança. Notificação recebida pelo funcionário da portaria do prédio em que reside um dos locadores. Validade. Aplicação do art. 248, §4o do CPC. Extinção da execução, pois a exoneração da fiança ocorreu antes do início do período do inadimplemento que ensejou o ajuizamento da execução. Embargos acolhidos. Recurso desprovido.